Tribunal: TJMT
Processo: 1023487-56.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023487-56.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE MAGALHAES
RECORRIDO: OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NÃO CONFIGURADA- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que o reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais, no valor de R$ 5.000,00 e danos morais, no valor de R$ 15.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)MéritoO cerne da controvérsia consiste em averiguar se houve falha na prestação do serviço fornecido pelo requerido na função de advogado perante o processo trabalhista n. 0000676-82.2022.5.23.0107. O autor relatou que o advogado ora reclamado deixou de avisar acerca da audiência de instrução. No entanto, verifica-se que na audiência de conciliação o autor foi cientificado de que a instrução ocorreria em 20/6/2023. Observa-se, portanto, que o requerente estava ciente da audiência de instrução, logo, não se verifica qualquer responsabilidade do patrono neste ponto. Id. 174055626 - Pág. 2. Enfim, inadmissível imputar a responsabilidade civil do requerido pela ausência do autor em audiência de instrução, da qual foi previamente notificado. Do mesmo modo, não há como atribuir que o réu seria o responsável pelo autor ter perdido direito à indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto o requerente compareceu à audiência de conciliação e recusou a transação. Quanto à narrativa acerca da ausência de informação da sentença de improcedência, denota-se que a sentença foi parcialmente procedente ao demandante.No caso, o requerido não demonstrou ter notificado o autor acerca da parcial procedência da ação trabalhista. Porém, tal circunstância não enseja por si só o direito à reparação por danos morais. O fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação. De outro lado, a ausência de apresentação de impugnação não revela que o resultado da sentença poderia ser alterado. A responsabilidade do patrono é de meio, assim sendo, não responde o advogado pelo resultado desfavorável do processo. Ademais, não constam nos autos provas efetivas da probabilidade de êxito da demanda trabalhista, ônus que incumbia à parte requerente, em razão da responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Nesse sentido:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPUTAÇÃO DE ERRO AO ADVOGADO - OBRIGAÇÃO DE MEIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA - RESPONSABILIDADE AFASTADA. - Segundo previsão do art. 32 da Lei no 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB, o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa - É lição da doutrina, por sua vez, que a responsabilidade do advogado por atos praticados na defesa de seus clientes é subjetiva, dependendo da comprovação do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre a conduta e o alegado prejuízo, já que se trata de obrigação de meio, não de fim - Não podendo ser constatada a culpa do procurador no caso concreto, fica afastada a responsabilidade civil.(TJ-MG - AC: 50065340720168130702, Relator: Des.(a) Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023).E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERDA DE UMA CHANCE – IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO – PROBABILIDADE DE ÊXITO NA DEMANDA – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da teoria da perda de uma chance, que objetiva responsabilizar o advogado pela perda da possibilidade do cliente de buscar uma situação mais vantajosa no processo, necessita de demonstração de que a negligência ou desídia do profissional tenha ensejado a perda de uma chance séria e real. No caso, o autor não demonstrou a plausibilidade de êxito na demanda em que o requerido deixou de atuar, isto porque os documentos juntados nos autos – boletim de ocorrência – não comprovam a possibilidade real de êxito da ação em desfavor da empresa ALTERNATIVA GÁS, haja vista que nos boletins de ocorrências juntados nos ID no 152853663, 152853664 e 152853665, sequer seu nome (ALTERNATIVA GÁS) é mencionado. Ainda que a ação fosse ajuizada, a probabilidade de êxito na demanda era remota, afastando o instituto da perda de uma chance, haja vista que os documentos juntados não induzem a existência de elementos aptos à propositura da ação judicial, mas tão somente acidente ocasionado por queda de motocicleta.-(TJ-MT 10049773620178110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).Diante dessas razões, não há elementos suficientes para amparar os pedidos de indenização material e moral. - Dispositivo Isto posto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).Decisão sujeita à homologação da Excelentíssima Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. (...)”
4. Deste modo o recorrente logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.Vale ressaltar que a prestação de serviços de advocacia, via de regra, é considerada uma obrigação de meio, e não de resultado, onde é imposta ao advogado a representação de seu cliente com o máximo de atenção, diligência e técnica, defendendo da melhor forma possível seus interesses.
5. Ademais responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da comprovação do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do artigo 32 do Estatuto da OAB, o que no caso não restou demonstrado.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO RECORRIDO NÃO DEMONSTRADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CARACTERIZA COMO OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO - PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 00044366720218260292 Jacareí, Relator: Denise Vieira Moreira, Data de Julgamento: 07/07/2023, 2o Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023487-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE MAGALHAES - CPF: 460.975.111-91 (RECORRENTE), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (RECORRIDO), JAMES JAUDY JUNIOR registrado(a) civilmente como JAMES GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR - CPF: 023.890.131-98 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025